Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-75.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA - NOVAÇÃO CONTRATUAL - AGENTE FINANCIADOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Verifica-se que as partes compareceram perante a Caixa Econômica Federal e lá subscreveram “CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – APOIO À PRODUÇÃO - PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS E PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV - RECURSO FGTS PESSOA FÍSICA – RECURSO FGTS”, no qual constou a ré MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA como promitente vendedora e a PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A como interveniente construtora e fiadora da obra e da construtora (ID 13265159), sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo da presente ação. Vale ressaltar que o contrato de financiamento firmado entre as partes e a CEF não foi juntado aos autos em sua integralidade (ID 13265159), mas o instrumento contratual padrão celebrado entre mutuário, construtora, fiadora e CEF, para o Programa Minha Casa, Minha Vida, estipula como obrigação da requerida a “apresentação da certidão comprobatória da averbação da construção, “Habite-se”, à margem da respectiva matrícula ou transcrição, individualizadas por adquirentes”, como condição para a liberação da última parcela do financiamento ao construtor. O que implica dizer de outro lado que, enquanto não cumprida essa obrigação pela requerida serão imputados ao comprador os juros contratuais e atualização monetária do financiamento realizado com a CEF, conforme cláusula quarta, Parágrafo Único, o que comumente passou-se a chamar juros de obra. Dessa forma a ré se mostra parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Por sua vez, não há que se falar em necessidade de oficiar a Caixa Econômica Federal para prestar esclarecimentos sobre o recebimento de juros de obra, uma vez que independentemente de quem foi beneficiado com o pagamento dos referidos juros, de acordo com a causa de pedir, a cobrança se fez por ato atribuído exclusivamente à empresa ré/recorrente.
3. Prazo de entrega do imóvel - Novação.
3.1. Restou demonstrado nos autos que, em 05/07/2010, o requerente celebrou com a requerida contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção. O item 5 do Quadro Resumo do referido contrato aponta previsão de conclusão e entrega do imóvel o dia 31/07/2012, mas esclarece que “o promitente comprador declara ter conhecimento de que a data de entrega de chaves retro mencionada é estimada e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Prevalecerá como data de entrega de chaves para quaisquer fins de direito, 22 (vinte e dois) meses após a assinatura do referido contrato junto ao agente financeiro” (ID 13265138 - Pág. 2).
3.2 Da mesma forma, a Cláusula 5a do contrato particular de promessa de compra e venda estabelece que “a promitente vendedora se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato até o último dia do mês mencionado no item 5 do Quadro Resumo, salvo se outra data for estabelecida no contrato de financiamento com a instituição financeira. Nessa hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento” (ID 13265157 - Pág. 8).
3.3. É dizer, então, que o negócio jurídico não se aperfeiçoou até que celebrado o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, providência que cabia ao autor/consumidor.
3.4. De outro lado, mas no mesmo sentido, as partes subscreveram, em 28/11/2011 (ID 13265159), “CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – APOIO À PRODUÇÃO - PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS E PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV - RECURSO FGTS PESSOA FÍSICA – RECURSO FGTS”, no qual restou estipulado novo prazo para entrega da construção/legalização, qual seja, 25 meses contados daquela data (item 6.1 - ID 13265159 - Pág. 2). Trata-se de novo pacto estabelecido pelos contratantes (novação) e que estabeleceu novo prazo de entrega do imóvel para 28/12/2013.
3.5. Não há controvérsia nos autos quanto à data de entrega efetiva do bem (01/07/2013). Desse modo, da análise das provas, especialmente dos documentos acima referidos, é forçoso reconhecer que, no caso em concreto, ao contrário do afirmado pelo requerente, não restou caracterizado o alegado atraso na entrega do imóvel. Nesse cenário, diante da ausência de descumprimento contratual não há se falar em inversão de cláusula penal, indenização a título de lucros cessantes e restituição de juros de mora.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos.
5. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.